Tribunal: TJSP
Processo: 1027624-64.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO" - Autor vítima do "golpe da maquininha" - Autor ajuizou a presente demanda visando à declaração da inexigibilidade dos valores decorridos da transação fraudulenta, a restituição dos valores adimplidos nas faturas e indenização por dano moral - O banco réu

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO" - Autor vítima do "golpe da maquininha" - Autor ajuizou a presente demanda visando à declaração da inexigibilidade dos valores decorridos da transação fraudulenta, a restituição dos valores adimplidos nas faturas e indenização por dano moral - O banco réu providenciou a regularização da situação, mediante o estorno dos lançamentos indevidos, após o ajuizamento da ação, depois de a autora ter sido compelida a propor esta demanda, visando à satisfação da sua pretensão - Hipótese que caracteriza o reconhecimento da procedência do pedido, relativo à declaração de inexigibilidade de valores - Recurso do réu improvido, neste aspecto.
DANO MATERIAL – Inocorrência – Cobrança dos valores questionados na fatura do cartão de crédito da autora foi cancelada, com a emissão de nova fatura - Dano material não caracterizado, pois a autora não precisou efetuar o pagamento, inexistindo valor a ser restituído pelo banco réu – Recurso do réu provido, neste aspecto.
DANO MORAL - Inocorrência - Lançamentos bancários realizados por fraudadores - Fato que, isoladamente, não configura dano moral indenizável - Inexistência de dano moral passível de ressarcimento em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo - Recurso adesivo da autora improvido.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - Ação parcialmente procedente - Diante da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais deverão ser rateadas, entre as partes, bem como os honorários advocatícios, fixados com base no proveito econômico que cada parte decaiu - São devidos, aos patronos do réu, verba honorária advocatícia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da indenização a título de dano moral pleiteada pela autora - Impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios devidos aos patronos da autora com base no valor da dívida declarada inexigível, por ser irrisória para esta finalidade, tampouco adotado o valor da causa, pois nele está incluída a pretensão indenizatória à qual a autora sucumbiu - Honorários advocatícios, devidos aos patronos da autora, fixados por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (um mil reais), sendo vedada a compensação desta verba, a teor do artigo 85, §14, do Código de Processo Civil, e observada, a gratuidade da justiça concedida à autora.
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA IMPROVIDO.